Tribunal: TJMT
Processo: 0000693-15.2016.8.11.0010
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000693-15.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Dano ao Erário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELANTE), CASSIA VICENTE DE MIRANDA HONDO - CPF: 566.475.221-15 (ADVOGADO), ADEMIR GASPAR DE LIMA - CPF: 856.494.149-04 (APELADO), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), ROGERIO BORGES TOME - CPF: 543.014.599-87 (APELADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), MPEMT - JACIARA (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA -

MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 743/STJ –
SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA COM RELAÇÃO AOS APELADOS – IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA MULTA
- SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
.

1. A

execução provisória das
astreintes
fixadas em caso de descumprimento da tutela antecipatória, somente poderá ocorrer após sua confirmação em sentença ou acórdão, e desde que não seja concedido efeito suspensivo em eventual recurso interposto, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do mérito do REsp 1.200.856/RS, em sede de recurso repetitivo, sob o Tema 743.

2. No caso em tela, foi proferida sentença no processo principal, julgando improcedente o pedido formulado na Ação Civil Pública para absolver os requeridos ADEMIR GASPAR DE LIMA e ROGÉRIO BORGES TOMÉ, das acusações que lhe são feitas.

3. Por tanto, em razão da ausência de confirmação da decisão que deferiu a liminar arbitrando multa em caso de descumprimento, não há que se falar em execução provisória em desfavor dos Apelados.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MPEMT - JACIARA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a vara cível da comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, nos autos da Ação de Execução Provisória da decisão liminar no 693-15.2016.811.0010, cód. 75667, proposta por
ADEMIR GASPAR DE LIMA e

ROGERIO BORGES TOME
, que
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada por ADEMIR GASPAR DE LIMA, desconstituindo a penhora realizada sobre os bens penhorados no feito, quais sejam, veiculo Chevrolet/S10 LT DD2 2013/2013, RENAVAM, 00546932991, placa OBM-6092; Lotes n° 01, 02 e 03, da quadra 40, matriculados, respectivamente, sob n° R1/12.006 e R/17.263 no CRI local, localizados na Rua lbirarema, todos de propriedade do executado ADEMIR GASPAR DE LIMA.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que o valor da multa passa a ser devido desde o instante em que for constatado o não cumprimento da liminar pelo réu, podendo, desde logo, ser exigida judicialmente, não havendo que se aguardar o trânsito em julgado da decisão.

Por fim, provimento ao recurso, reformando a r. sentença recorrida, devolvendo os autos ao Juízo
a quo
, visando o prosseguimento da execução.

Contrarrazões apresentadas no ID. 7779942
.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo provimento do recurso – ID. 8450981.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada por ADEMIR GASPAR DE LIMA, desconstituindo a penhora realizada sobre os bens penhorados no feito, quais sejam, veiculo Chevrolet/S10 LT DD2 2013/2013, RENAVAM, 00546932991, placa OBM-6092; Lotes n° 01, 02 e 03, da quadra 40, matriculados, respectivamente, sob n° R1/12.006 e R/17.263 no CRI local, localizados na Rua lbirarema, todos de propriedade do executado ADEMIR GASPAR DE LIMA.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o ora Apelante
MPEMT – JACIARA
propôs Execução Provisória da decisão liminar em face de
ROGERIO BORGES TOME e ADEMIR GASPAR DE LIMA
, objetivando a penhora online do valor de R$ 64.117,20 (sessenta e quatro mil, cento e dezessete reais e vinte centavos), para cada um dos executados cujo cálculo tem como data inicial o dia em que aqueles foram devidamente intimados da decisão que deferiu a liminar proferida nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA no
11877-02.2015.811.0010 – Código: 69954
, limitado a 60 (sessenta) dias de seu descumprimento.

No ID. 7779361 - Pág. 2/3, consta a decisão proferida em 16/09/2015 nos autos

da Ação Civil Pública Por Ato de Improbidade Administrativa no
11877-02.2015.811.0010 – Código: 69954, com o seguinte dispositivo:

“(...) Isto Posto, DEFIRO a liminar pleiteada e determino que o requerido que:

1 – no prazo de 30 (trinta) dias, que todos os aprovados/classificados para o cargo de fiscal de trânsito exerçam esta função;

2 – em igual prazo, todos os instrumentos necessários para efetivar a aplicação da Lei Municipal n° 1.574/2014 estejam em funcionamento, tais como espaço físico; mobiliário; computadores e quaisquer outros aparatos eletrônicos; meios de transporte; guincho; pátio de estacionamento, etc, sem prejuízo de outros itens, todos necessários à apreensão e remoção de veículos infratores, nas hipóteses cabíveis;

3 - no prazo de 05 (cinco) dias, que exerçam efetivamente o poder de polícia administrativa de trânsito, aplicando as penalidades cabíveis aos infratores das normas de trânsito, notadamente da Lei Municipal n° 1.574/2014;

4 - que os atos de fiscalização supra sejam realizados ostensivamente, após as 18 horas, nos finais de semana e feriados, quando ocorre maciça incidência de infrações.

No caso de descumprimento da medida aplico multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitadas a 60 (sessenta) dias, como forma de impedir a desídia, a qual será revertida em favor do fundo que trata o art. 13, da Lei 7.347/85, além das demais sanções cabíveis e apuração de cometimento de crime de desobediência.

Citem-se e intimem-se os requeridos para contestar a ação no prazo legal, constando no mandado as advertências legais.

Expeça-se o necessário.”

Em razão do descumprimento da decisão liminar acima, o MPEMT-Jaciara propôs a Execução Provisória da decisão liminar, o que foi deferido determinando a intimação do devedor para quitar o débito (ID. 7779516 - Pág. 2).

O ora Apelante pleiteou pela expedição de mandado de penhora dos bens encontrados em nome dos Requeridos (ID. 7779649), o que foi deferido no ID. 7779652.

O Ora Apelado/Ademir apresentou Exceção de pré-executividade no ID. 7779807, com impugnação no ID. 7779813.

Sobreveio a sentença ora objurgada de ID. 7779817, conforme trecho abaixo:

“(...) É de sabença que a multa fixada conjuntamente ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela tem caráter coercitivo, ou seja, de compelir aos requeridos (ora devedores) o cumprimento da medida determinada na ação de conhecimento, dando-se efetividade à decisão.

Ocorre que, o Art. 12, §2o da Lei 7.347/85, dispõe que “A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor” [...].

Desta forma, em sede de recurso repetitivo, sob o Tema 743 (julgado em 2014), o STJ decidiu que a "astreinte" só poderá ser executada, provisoriamente, após a sua confirmação em sentença de mérito e, havendo recurso, não haja concessão de efeito suspensivo.

(...)

Assim, tendo a decisão de concessão da liminar na Ação Pública sido proferida em 2015, com a distribuição do presente cumprimento provisório da “astreinte” em 2016, entendo que incabível a continuidade do presente feito, pois em total desacordo com o entendimento esposado em sede de recurso repetitivo pelo STJ no Resp. 1200856/RS, julgado em 2014.
Com efeito, vale consignar que, de acordo com a norma insculpida no inciso III, do artigo 927, do NCPC, os Juízes observarão os acórdãos de resolução de demandas repetitivas.
Desta forma, o título se mostra inexigível, figurando-se a ausência de interesse da exequente no prosseguimento do feito, impondo-se a sua extinção.

Ante o exposto, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada por ADEMIR GASPAR DE LIMA para JULGAR EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Em consequência desconstituo a penhora realizada sobre os bens penhorados no feito, quais sejam, veículo Chevrolet/S10 LT DD2 2013/2013, RENAVAM, 00546932991, placa OBM-6092; Lotes no 01, 02 e 03, da quadra 40, matriculados, respectivamente, sob no R1/12.006 e R/17.263 no CRI local, localizados na Rua Ibirarema; todos de propriedade do executado ADEMIR GASPAR DE LIMA.

Sem custas, face ao disposto no Art. 460, do Provimento 41/2016, do CGJ/MT. Sem honorários advocatícios.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.”

Inconformado, o ora Apelante interpôs o presente recurso alegando que o valor da multa passa a ser devido desde o instante em que for constatado o não cumprimento da liminar pelo réu, podendo, desde logo, ser exigida judicialmente, não havendo que se aguardar o transito em julgado da decisão.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Ao compulsar os autos, depreende-se que a execução provisória de decisão liminar em trâmite refere-se à
astreint
fixada em decisão liminar (ID. 7779361 - Pág. 2/3), que fixou multa diária de
R$ 1.000,00 (mil reais), limitadas a 60 (sessenta) dias
, em virtude do descumprimento da obrigação de fazer consistente na
adoção das medidas necessárias para fiscalização de trânsito no perímetro urbano do município e cumprimento das normas do tráfego.

O Apelante busca o recebimento da multa arbitrada na decisão liminar, com fundamento no artigo 537, § 3° do CPC, no entanto, a multa questionada foi fixada pelo juízo
a quo
em sede de Ação Civil Pública, a qual possui um regramento especial em nosso ordenamento jurídico, qual seja, a Lei no 7.347/85, que por sua vez, veda, de forma expressa, a cobrança das
astreintes
antes do trânsito em julgado da ação, conforme preconiza o art. 12, §2o da referida lei,
in verbis
:

“Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

(...)

§ 2o A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento.”

No entanto, o E. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que é desnecessário o trânsito em julgado, para execução de multa coercitiva fixada em antecipação de tutela, bastando a confirmação da liminar na sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA IMPLEMENTAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.

1. Inicialmente, no que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a
quaestio
trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2. Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei
11.232
/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das
astreintes
. Precedentes do STJ.

3. Quanto à alegação do recorrente de que não é possível a execução provisória de
astreintes
em Ação Civil Pública, a irresignação também não prospera, uma vez que o STJ tem entendimento consolidado de que é desnecessário o trânsito em julgado da sentença para que seja executada a multa por descumprimento fixada em antecipação de tutela.

4. Recurso Especial não provido.” (REsp 1617910/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONFIRMADA EM SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na ação civil pública, é possível a execução provisória das
atreintes
, caso confirmada em sentença.

2. “(...)
desnecessário o trânsito em julgado da sentença para que seja executada a multa por descumprimento fixada em antecipação de tutela
. (...)” (REsp 1617910/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016)

3. Recurso provido. (TJ-MT 10051350320178110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/10/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/11/2019)

Sabe-se que o escopo primordial da multa cominatória é de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, forçando-a ao adimplemento da obrigação estipulada, devendo ser fixada em valor expressivo, a fim de que réu não opte pelo pagamento da dívida em prejuízo da efetivação ao comando jurisdicional.

Contudo,
a execução provisória das
astreintes
fixadas em caso de descumprimento da tutela antecipatória, somente poderá ocorrer após sua confirmação em sentença ou acórdão
, e desde que não seja concedido efeito suspensivo em eventual recurso interposto, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do mérito do REsp 1.200.856/RS, em sede de recurso repetitivo, sob o Tema 743,
in verbis
:

“A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.”

Assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese:
"A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo."
2.- O termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão
.
3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial. (STJ - REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014)

Da leitura do precedente vinculante supratranscrito, extrai-se a seguinte conclusão: o termo inicial das
astreintes
é o momento do descumprimento da ordem judicial que a fixou, que, ocorrendo em sede de tutela antecipada, só pode ser executada provisoriamente se confirmada na sentença de procedência, desde que não esteja submetida aos efeitos suspensivos de eventual recurso.

No caso em tela, em consulta aos andamentos do autos da Ação Civil Pública Por Ato de Improbidade Administrativa no
11877-02.2015.811.0010 – Código: 69954
, constata-se que
foi proferida sentença no dia 01/04/2019, julgando improcedente o pedido formulado na presente Ação Civil Pública para absolver os requeridos ADEMIR GASPAR DE LIMA e ROGÉRIO BORGES TOMÉ, das acusações que lhe são feitas.

Por tanto, em razão da ausência de confirmação da decisão que deferiu a liminar arbitrando multa em caso de descumprimento, não há que se falar em execução provisória em desfavor dos Apelados.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021